Tribunal: TJDFT
Processo: 0741338-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741338-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGAZINE LUIZA S/A AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, em sede de ação anulatória de ato administrativo, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela recorrente com o objetivo de obter a suspensão da exigibilidade da multa que lhe foi imposta pelo réu/agravado, Procon/DF, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Após decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal postulada, foi juntado aos autos ofício expedido pelo juízo a quo (ID no 33992403), informando a prolação de sentença nos autos de origem, que julgou improcedente o pedido. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A superveniência de sentença, que julgou improcedente o pedido, implicou a perda do objeto do presente recurso, que tem por finalidade a reforma de decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2022 12:33:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator